Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721332-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 24561772 e documentos que a acompanham. Os fatos ocorridos após a prolação da decisão agravada devem ser levados ao conhecimento do juízo onde tramita o processo de origem. Prossiga no julgamento do recurso. Brasília, 5 de abril de 2021 16:03:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator